Tribunal: STF
Processo: Rcl 45741
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    A parte reclamante pretende, por intermédio da presente reclamação, desconstituir o ato decisório que, proferido pelo Relator do AIRR nº 0011182-34.2017.5.18.0010, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho, não conheceu do recurso de revista por ela interposto.
    Aduz a autora que a decisão ora impugnada teria inadmitido seu recurso com base em suposta ausência de transcendência (CLT, art. 896-A) da matéria nele versada, o que configuraria usurpação da competência desta Corte para apreciar, mediante recurso extraordinário, a questão constitucional atinente à responsabilização de entes públicos por dívidas de natureza trabalhista, a qual já foi objeto de exame nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931/DF (Tema 246).
    Pede, cautelarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada até o pronunciamento de mérito no âmbito desta reclamação.
    É o relatório.
    Anoto, de início, que a jurisprudência desta Corte é firme quanto à inviabilidade do manejo da reclamação para questionar a correção do juízo de admissibilidade levado a efeito por outros Tribunais quanto a recursos de sua competência (Rcl 39.505-AgR/PE, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 39.838-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 41.808-AgR/MG, Ministra Rosa Weber).
    Entretanto, observo que, em sucessivas decisões monocráticas, Ministros desta Corte têm julgado procedentes reclamações voltadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, com base no art. 896-A da CLT, afirmam a intranscendência de causas veiculadas em recursos de revista relativas ao tema da responsabilização dos entes públicos por débitos de natureza trabalhista. Entende-se que, nesses casos, haveria usurpação da competência do STF para julgar eventuais recursos extraordinários à luz do quanto decidido na ADC 16/DF e no RE 760.931/DF, pois referidos instrumentos recursais fatalmente esbarrariam no óbice contido no Tema 181 (descabimento do recurso extraordinário para questionar pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais), o que redundaria na manutenção de decisões trabalhistas contrárias ao entendimento firmado nos já mencionados paradigmas emanados deste Tribunal. Nesse sentido: Rcl 36.705/ES, Ministro Roberto Barroso; Rcl 37.038/DF, Ministro Marco Aurélio; Rcl 38.075/BA, Ministro Alexandre de Moraes.
    Pois bem. Presente esse quadro, cabe analisar se a causa de pedir narrada nestes autos amolda-se à situação excepcional acima descrita.
    Entendo que sim. Cumpre transcrever a fundamentação da decisão impugnada:
    “Como consta da decisão agravada, não se discute nos autos valores pecuniários de excessiva monta que possa caracterizar a transcendência econômica. Não há transcendência política porque foi constatada a culpa in vigilando do ente público tomador dos serviços, portanto, a decisão não contraria a Súmula 331, V, do CPC, nem as decisões do Supremo Tribunal Federal, logo, não emerge a transcendência política. Não se trata de recurso de reclamante, logo, não se caracteriza a transcendência social. A matéria não apresenta novidade que possa resultar em transcendência jurídica. 
    Ainda que se entenda que a transcendência social possa ser aplicada aos réus, o que se admite apenas para permitir o debate, não se discute direito constitucionalmente assegurado ao tomador de serviços. Com efeito, não há norma constitucional de garanta imunidade aos entes públicos em decorrência de seus atos. 
    A repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em alguns processos sobre responsabilidade subsidiária não significa que todo e qualquer processo que trata da matéria. Com efeito, estando a questão jurídica resolvida pelo Supremo Tribunal Federal, os casos concretos são analisados de acordo com o quadro fático delimitado. Não há elemento diferenciador que autorize o reconhecimento da transcendência. 
    Uma vez que não foi reconhecida a transcendência, não se analisa o mérito do recurso. Tal conclusão mais se avulta quando o agravo interno traz argumentação inovatória em relação ao teor do recurso de revista anteriormente apresentado.”
    Entendo que a fundamentação acima transcrita confere plausibilidade jurídica à tese autoral de que o órgão reclamado estaria, por via oblíqua, usurpando a competência desta Corte Constitucional para apreciar a causa ora em exame à luz da orientação firmada na ADC 16/DF e no RE 760.931/DF. 
    Desse modo, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender os efeitos da decisão reclamada e a sobrestar a tramitação do Processo nº 0011182-34.2017.5.18.0010, ora em curso no Tribunal Superior do Trabalho, até decisão final nesta reclamação.
    Comunique-se.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).
    Cite-se a parte beneficiária no endereço fornecido pela autora, para, querendo, apresentar contestação (CPC, art. 989, III).
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 17 de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator